Tribunal: TJDFT
Processo: 0740942-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740942-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE ALVES DO REGO AGRAVADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (cheques – R$ 29.670,89), rejeitou a impugnação da executada/agravante à penhora de seu crédito no processo no 0706636-74.2025.8.07.0007. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada autorizou a constrição de verba absolutamente impenhorável, proveniente de benefício previdenciário; 2) os valores atingidos são destinados exclusivamente à sua subsistência, de modo que sua constrição compromete o mínimo existencial; 3) a decisão agravada carece de fundamentação suficiente, limitando-se a manter a penhora anteriormente determinada; 4) há risco concreto de dano irreparável caso se permita a constrição de verba de natureza alimentar. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o desbloqueio do crédito da agravante e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade absoluta da verba constrita. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à impenhorabilidade de parte do crédito. A determinação de penhora no rosto dos autos incidiu sobre crédito da executada/agravante no processo no 0706636-74.2025.8.07.0007, que se refere à concessão de benefício por incapacidade temporária, posteriormente convertida em aposentadoria por invalidez, com acordo para pagamento de 95% dos valores retroativos devidos, que foram indevidamente levantados por sua advogada. Referido crédito tem o valor histórico de R$ 7.637,62 de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 de indenização por danos morais. Assim, em razão da origem previdência do crédito de R$ 7.637,62, e considerando que a Defensoria Pública do DF e o DIEESE adotam como referência para o mínimo existencial o patamar de 5 (cinco) salários-mínimos (atualmente R$ 7.590), entendo que a penhora no rosto dos autos deve incidir apenas sobre o valor que excede esse montante, assegurando, de um lado, a subsistência da agravante e, de outro, a efetividade do processo executivo. No mesmo sentido: (...) 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. (...) (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando a origem previdenciária do crédito a ser penhorado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que a penhora no rosto dos autos incida apenas sobre o valor que ultrapassar 5 (cinco) salários-mínimos na data da constrição. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator